Tribunal: TJDFT
Processo: 0702451-67.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se o apelado para que se manifeste sobre o parecer da Procuradoria de Justiça e a possível perda do interesse de agir e do objeto da causa, ID. 14816475. Intime-se. Brasília-DF, 28 de maio de 2020. LUÍS GUSTAVO BARBOSA DE OLIVEIRA Relator 0105